Tribunal: TJDFT
Processo: 0710034-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA.
1. Nos termos do § 2o, do art. 99, do CPC, o indeferimento da gratuidade de justiça é possível se houver nos autos elementos suficientes e aptos a infirmar a declaração de hipossuficiência apresentada pela requerente.
2. No caso em apreço, deve ser mantida a decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, ante a existência de elementos hábeis nos autos a afastar a presunção de veracidade da declaração da parte requerente, ora agravante, quanto à impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.